Tribunal: TJMT
Processo: 1000183-98.2020.8.11.0024
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000183-98.2020.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), GILIANE MALANSKI REIS CARMONA - CNPJ: 36.896.926/0001-54 (EMBARGADO), LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO - CPF: 853.497.631-72 (ADVOGADO), GILIANE MALANSKI REIS CARMONA - CPF: 352.344.661-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra
acórdão que não conheceu parcialmente de apelação quanto à matéria de honorários advocatícios, por preclusão
consumativa
, e, no mérito, deu provimento ao recurso para determinar o prosseguimento de execução fiscal quanto ao valor remanescente.

II. Quest
ões
em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto (i) à possibilidade de apreciação, em apelação, de honorários
fixados em decisão interlocutória posteriormente mencionada na sentença; e (
ii
) à aplicação de norma que autoriza a redução da verba honorária.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio adequado para a rediscussão do mérito.

4.
A fixação de honorários em decisão interlocutória sujeita-se à impugnação por agravo de instrumento, sendo inviável sua rediscussão em apelação após o decurso do prazo recursal, em razão da preclusão
consumativa
.

5
. A mera menção da verba honorária na sentença não implica reabertura do prazo recursal nem incorporação autônoma da matéria já estabilizada.

6
.
A pretensão de redução dos honorários resta prejudicada diante do não conhecimento da matéria na apelação, evidenciando mero inconformismo com o resultado.

IV. Dispositivo e tese:

7
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no acórdão que enfrentou de forma fundamentada a matéria controvertida."

_________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 1.015, 1.022, 1.009, §3o, 90, §4o, 1.025.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no REsp n. 1.922.975/TO, relator Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21.2.2022, publicado no
DJe
em 24.2.2022
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão (Id. 357113358) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, não conheceu parcialmente do recurso de apelação quanto à matéria de honorários advocatícios, por preclusão
consumativa
, e, no mérito, deu provimento ao recurso para determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução fiscal quanto ao valor remanescente.

A parte embargante alega omissão no acórdão, ao argumento de que a matéria relativa aos honorários advocatícios, embora decidida inicialmente por decisão interlocutória, foi incorporada à sentença, razão pela qual poderia ser apreciada em sede de apelação.

À vista disso,
requer o provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada e, com efeitos infringentes, reduzir os honorários advocatícios pela metade, nos termos do artigo 90, § 4o, do C
ódigo de Processo Civil
.

A parte
embargada
, a
pesar de intimada, deixou decorrer o prazo em
23.4.2026
sem manifestação (Id. 362854389),
motivo pelo qual
não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trat
a-se
de
embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o v. acórdão (Id. 357113358) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, não conheceu parcialmente do recurso de apelação quanto à matéria de honorários advocatícios, por preclusão
consumativa
, e, no mérito, deu provimento ao recurso para determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução fiscal quanto ao valor remanescente
.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.
”

No caso, sustenta o embargante a existência de omissão quanto ao artigo 1.009, § 3o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a decisão interlocutória que fixou honorários advocatícios, ao ser posteriormente mencionada na sentença, teria sido incorporada ao
decisum
final, possibilitando sua devolução ao Tribunal por meio de apelação e, por conseguinte, afastando a preclusão. Alega, ainda, omissão acerca da incidência do artigo 90, § 4o, do CPC, para fins de redução da verba honorária.

Todavia, não lhe assiste razão, uma vez que a matéria relativa aos honorários advocatícios encontra-se acobertada pela preclusão consumativa.

Com efeito, a verba honorária foi fixada em decisão interlocutória que acolheu a exceção de
pré
-executividade, pronunciamento judicial dotado de conteúdo decisório próprio e, portanto, impugnável mediante agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Regularmente intimada, a Fazenda Pública deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal, operando-se, assim, a preclusão consumativa, uma vez que a matéria já havia sido decidida e não foi oportunamente impugnada pela via adequada. A posterior menção à verba honorária na sentença não possui o condão de reabrir prazo recursal já exaurido, tampouco de incorporar, de forma autônoma, matéria anteriormente decidida e estabilizada ao conteúdo decisório final.

O precedente citado no acórdão embargado
–
AgRg
no HC n. 1.042.482/GO
–
, embora utilize a expressão “
preclusão temporal sui generis
”, trata de situação cuja lógica processual se aproxima da preclusão consumativa. Isso porque, uma vez proferida decisão sobre determinada matéria, a ausência de impugnação pela via adequada e no momento oportuno acarreta sua estabilização no processo. Assim, no caso em exame, a expressão adotada no precedente deve ser compreendida como equivalente à preclusão consumativa decorrente da ausência de impugnação tempestiva da decisão interlocutória que fixou os honorários advocatícios.

Nesse sentido,
eis
a jurisprudência
do c.
Superior Tribunal de Justiça
:

"[...]
1. "
Apesar de as matérias de ordem pública não sofrerem preclusão temporal, pois podem ser alegadas a qualquer tempo,
o mesmo
não se pode dizer quanto à preclusão consumativa. Isto porque, uma vez decidida no processo, e não impugnada pela parte sucumbente, configurada está a preclusão
" (REsp 1578663/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017,
DJe
13/03/2017). No mesmo sentido:
AgInt
no
AREsp
1762416/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2021,
DJe
01/07/2021).
[...]"
.
(STJ,
AgInt
no REsp n. 1.922.975/TO, relator Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21.2.2022, publicado no
DJe
em 24.2.2022).

[sem destaque no original].

Não se verifica, portanto, qualquer vício a ser sanado
.

Além disso, a
mesma conclusão se impõe quanto à tese de redução dos honorários com fundamento no artigo 90, § 4o, do CPC. Reconhecida a
impossibilidade de reapreciação da matéria honorária em sede de apelação, em razão da preclusão consumativa, resta igualmente inviabilizado o exame do pedido de redução da verba honorária.

Ademais, o acórdão embargado foi expresso ao manter os honorários advocatícios sem redução, circunstância que afasta a alegada omissão e evidencia mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento.

A
o final, p
ara fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos
legais
invocados, nos termos do art
igo
1.025 do C
ódigo de Processo Civil
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,

CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos
pela Fazenda Pública
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026